Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-68.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006762-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURO VIEIRA BALDINI - CPF: 177.668.181-91 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSERÇÃO INDEVIDA DE
GRAVAME
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO BEM E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO
MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A inclusão indevida, perante órgão de trânsito, de restrição ou gravame de alienação fiduciária no prontuário de veículo do recorrido, o qual não firmou contrato de financiamento, gera dano moral
in re ipsa
.

2-

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da inserção do gravame junto ao órgão de trânsito, fica o recorrente obrigado a reparar o dano

moral suportado.

3-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Evidenciada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, como determinado na sentença.

5-

O arbitramento de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020